Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705468-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE : COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDA: CONSTRUTORA ATP LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. 1. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de ter a agravada encerrado as suas atividades irregularmente, o que constitui indício de fraude. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3. "A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes." (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015). 4. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo que restou comprovada nos autos a tentativa de fraude a credores, uma vez que há indícios que os sócios da empresa encontram-se ostentando alto padrão, e sobretudo porque constituíram novas empresas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de revaloração dos argumentos consignados na decisão impugnada, colacionando ementa da Corte Superior. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente violado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXV, suscitando negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação; b) artigo 97, ao argumento de que o tribunal a quo acabou por incorrer em declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista que suprimiu os dispositivos de lei federal através de interpretação teleológica, o que cabe apenas ao STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente nas custas e honorários sucumbenciais recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada dos comprovantes de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro dos preparos (ID 26624256). Todavia o insurgente limitou-se a recolher em dobro do preparo do recurso especial (ID 26829623), deixando de recolher o do recurso extraordinário. Assim, mostra-se deserto o apelo extremo. Ultrapassado, tal óbice, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restaram comprovados os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Por fim, cumpre esclarecer que, ainda que pudesse ser ultrapassado o óbice da deserção do apelo extremo, o recurso não poderia ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 97 da Constituição Federal embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). No mesmo sentido, o RE 1302507 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/3/2021. Quanto ao pedido de condenação de custas e honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023